Tribunal: TJDFT
Processo: 0149304-60.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0149304-60.2007.8.07.0001 EMBARGANTE: CLARICE PEREIRA PINTO EMBARGADO: CONDOMINIO DOS EDIFICIOS URUGUAIANA E HUMAITA DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração opostos por CLARICE PEREIRA PINTO formulado no ID no 43258328, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Cumpra-se o despacho de ID no 43114328, remetendo-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007